Tribunal: TJSP
Processo: 1016910-29.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos – Sentença de improcedência, declarada prescrita a ação quanto à pretendida restituição de comissão de corretagem e taxa SATI – Recurso das autoras – Insistência na rescisão do contrato e de declaração de ser indevida multa aplicada sobre o saldo devedor – Acórdão que reconheceu o direito à rescisão

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos – Sentença de improcedência, declarada prescrita a ação quanto à pretendida restituição de comissão de corretagem e taxa SATI – Recurso das autoras – Insistência na rescisão do contrato e de declaração de ser indevida multa aplicada sobre o saldo devedor – Acórdão que reconheceu o direito à rescisão do contrato, com restituição das quantias pagas com retenção de 10%, declarando prejudicada a questão referente à multa e reconheceu a prescrição quanto à corretagem e taxa SATI – Interposição de Recurso Especial – Pleito formulado pelas autoras para que seja aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 543 e 938 do STJ) – Determinação da E. Presidência da Seção de Direito Privado, a que afeto o juízo de admissibilidade de recurso especial interposto, de que o julgamento seja retomado em consideração a essas decisões – Matéria decidida por este Tribunal que está em confronto ou em desacordo com a tese firmada pela Corte Superior no julgamento do recurso repetitivo – Modificação do acórdão, adequando-o ao entendimento preconizado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" – Pedido de rescisão acolhido, condenada a ré a restituir o que foi pago pelas autoras, sem qualquer retenção, suportando a requerida os ônus sucumbenciais – Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente a ação.

COMPRA E VENDA – Comissão de corretagem e Taxa de assessoria (SATI) – PRESCRIÇÃO – Ocorrência – Valores supostamente pagos em maio de 2012, tendo sido ajuizada a ação somente em julho de 2015 – Incidência do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil (prescrição trienal) – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.551.956/SP) – Prescrição consumada. Sentença mantida.